Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COLEGIO CERTO LTDA - EPP, WESLEY FERREIRA GOMES AGRAVADO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Colégio Certo Ltda. – EPP e Outro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0705319-22.2017.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (Id. 138034456 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença, que teve início ao id. 129920817 nos termos do pedido id. 124784812. Os executados apresentaram impugnação ao id. 132329873 sustentando excesso de execução. Alega que a execução da verba sucumbencial contemplou dois acordos distintos, um firmado em nome da Associação São Vicente de Paula e outro com relação aos honorários advocatícios e inadimplência teria recaído apenas no último. Ademais, a inadimplência teria ocorrido na 6a parcela, devendo ser cobrado a partir de tal e não integralmente. Acrescenta que os cálculos teriam sido acrescidos do percentual de 10% de honorários, somente devido, caso não realizado o pagamento espontâneo. Ao final pleiteia o reconhecimento de excesso além da condenação do credor em multa por má-fé processual. O exequente manifestou-se quanto a impugnação ao id. 135554579 e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. Relatado brevemente, decido. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado pois não há indício de que o prosseguimento da execução seja suscetível de causar ao executado qualquer dano, nos termos do art. 525, § 6o do CPC. Quanto ao objeto da cobrança não assiste razão aos devedores na afirmação de que teriam sido firmados dois acordos distintos. De fato, não há duas transações, mas apenas uma com obrigações de pagar direcionadas a partes diversas (credor principal e credor da verba sucumbencial). Conforme sentença id. 99777323 o objeto da execução é a transação firmada ao id. 96344580, no qual o devedor se comprometeu a pagar, segundo a cláusula 2: a) R$ 392.000,00 em 24 parcelas de R$ 14.518,51 sendo 10 parcelas de R$ 7.000,00 aos patronos da autora e R$ 7.518,51 à autora concomitantemente, e na sequência o pagamento de 17 parcelas de R$ 14.518,51 à autora mediante transferência/depósito às contas informadas na transação e b) R$ 100.000,00 em 5 parcelas mensais fixas e sucessivas de R$ 20.000,00 mediante transferência/depósito aos patronos da autora às contas igualmente informadas na transação. A cláusula 5 dispõe que o não pagamento de 2 parcelas ocasionaria o vencimento antecipado do débito além de estabelecer cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total no caso de inadimplemento. Assim, com efeito, nos termos da inicial id. 124784812 o valor nominal originário devido aos exequentes enquanto patronos da associação somava a quantia de R$170.000,00, composto por 5 parcelas mensais fixas e sucessivas de R$ 20.000,00 e sendo 10 parcelas de R$ 7.000,00, recaindo o crédito quanto à parte das últimas verbas. O devedor, ainda antes da fase executiva ao id. 115665825 e ratificado em impugnação, comprova o pagamento parcial dos valores objetos da cobrança, o que não afasta, contudo, a cobrança realizada pelo exequente, remarcando que a cláusula penal arbitrada foi de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, e não do saldo remanescente, de modo que o pagamento parcial não interfere na cobrança da penalidade. Ao contrário do alegado pelo devedor não consta na planilha de cálculo o percentual de 10% de honorários. O credor pleiteou o cálculo por meio da diferença entre o que seria devido caso quitada a avença em dia (id. 124784828), incluindo multa de 10 % e a diferença entre os valores pagos calculados ao id. 124784831, apurando-se o montante de R$ 45.660,94 nos termos do acordo firmado. Quanto aos pagamentos parciais, nos cálculos apresentados pelo devedor, a parte afirma ao id. 132329874, quanto à parcela devida 04/11/2021, que teria quitado o valor integral, o que não comprova nos autos. O exequente, por sua vez, aduz que a parcela relativa teria sido quitada parcialmente em R$ 479,10, valor que não foi impugnado por meio da necessária comprovação de pagamento. Quanto às multas pretendidas, tanto pelo credor, quanto pelo devedor, indefiro a aplicação porquanto ausente dolo processual que justifique a penalidade. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação. O credor já apresentou ao id. 135554579 planilha atualizada do débito com a inclusão da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Prossiga-se nos termos da decisão id. 129920817 com a pesquisas nos sistemas à disposição do juízo.” Defendem os Agravantes, em suma, que há excesso de execução. Esclarecem, inicialmente, tratar-se de pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, embasado em acordo judicialmente homologado, cujo débito foi parcialmente adimplido. Argumentam a impossibilidade de as parcelas quitadas comporem o cálculo do valor remanescente devido. Sustentam que sobre o valor do acordo foram aplicados juros, multa e correção monetária e, após a apuração do montante total, foram abatidas as parcelas adimplidas, conforme cláusula estipulada na avença. Afirmam que a interpretação da cláusula contratual que estabelece o vencimento antecipado das parcelas não considera os valores pagos, razão do excesso de execução. Aduzem que o cumprimento de sentença se refere às parcelas 6, 7, 8, 9 e 10, devendo a correção monetária, juros e multa de 10% incidirem somente sobre tais débitos, a fim de se apurar o saldo devedor correto. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano grave e de difícil reparação aos Agravantes. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada para acolher a impugnação ao Cumprimento de Sentença e, por consequência, reconhecer o excesso de execução. Preparo comprovado – Id. 39930168. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os Agravantes alegam, em suma, que há excesso de execução. Em abono à pretensão, argumentam a impossibilidade de as parcelas quitadas comporem o cálculo do valor remanescente devido. Sustentam que sobre o valor do acordo foram aplicados juros, multa e correção monetária e, após a apuração do montante total, foram abatidas as parcelas adimplidas, conforme cláusula estipulada na avença. Afirmam que a interpretação da cláusula contratual que estabelece o vencimento antecipado das parcelas não considera os valores pagos, razão de haver excesso de execução. Aduzem que o cumprimento de sentença se referente às parcelas 6, 7, 8, 9 e 10, devendo a correção monetária, juros e multa de 10% incidirem somente sobre tais débitos, a fim de se apurar o saldo devedor correto. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, constato parcialmente presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado e perigo de dano), pelas razões a seguir expostas. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada iniciou o cumprimento de sentença com o objetivo de receber a quantia firmada na transação homologada judicialmente e descumprida pelos Agravantes (Id. 99777323 dos autos de origem). Antes mesmo de intimados, os Agravantes se manifestaram aduzindo o cumprimento do acordo e juntaram comprovantes de pagamento, (Id. 115665823 dos autos de origem). A Agravada alegou insuficiência de pagamento, ante a necessidade de atualização do débito e incidência da cláusula penal sobre o valor total originariamente pactuado, além da aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, e honorários de sucumbência, e pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, o que foi deferido. Regularmente intimados para o pagamento do débito, os Agravantes impugnaram o cumprimento de sentença, alegando haver excesso de execução. Assiste parcial razão aos Agravantes. Ora, a incidência de juros e correção monetária sobre o valor do acordo firmado, sem a dedução das parcelas pagas, fere a boa-fé e a razoabilidade, ainda que estipulada contratualmente. Não é possível o acréscimo de juros moratórios sobre as parcelas pagas, de modo que os encargos devem incidir apenas sobre as que estão em aberto. Da mesma forma, constitui enriquecimento sem causa atualizar o montante da dívida e congelar os valores pagos. Contudo, tendo os Agravantes confirmado a existência de débito remanescente, pois aduziu tratar-se de pedido de cumprimento de sentença de acordo parcialmente adimplido, é cogente a aplicação da multa e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor do débito, conforme determina o artigo 523, § 1o, do CPC. Dessa forma, resta apenas apurar o valor do crédito remanescente a que tem direito a Agravada, a fim de que incidam os consectários da mora, bem como a cláusula penal ajustada. Neste ponto, cumpre apenas consignar que não bis in idem em razão da incidência cumulativa da multa punitiva em caso de descumprimento contratual (10% do valor do débito) e a multa do art. 523, § 1°, do CPC. É que, em que pese ambas penalizem a mora, têm objetivos distintos, na medida em que, enquanto a multa do art. 523, § 1°, do CPC visa compelir o devedor a cumprir a obrigação, a estabelecida contratualmente tem caráter punitivo. Analisando a planilha apresentada pela Agravada credora nos autos originários (Id. 135554579), verifico que a multa do art. 523, § 1o, do CPC e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença somente foram aplicados sobre o débito remanescente, o que, em tese, não importaria em excesso de execução. Todavia, considerando-se que os cálculos para apuração do débito remanescente exequendo se encontram equivocados, conforme fundamentos acima expostos, aparentemente, há também excesso de execução sobre tais verbas. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, reconheço excesso de execução. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder efeito suspensivo ativo, para determinar que os valores pagos sejam decotados da dívida, desde a data do efetivo desembolso, e, após a apuração do montante total remanescente, sejam aplicados juros legais, correção monetária, cláusula penal, multa do art. 523, § 1o, do CPC e honorários advocatícios Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora